Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido para inclusão de ROGERIO FRANLIN DE SOUZA no polo passivo de execução por quantia certa. Em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, todas as pessoas porventura alcançadas pela decisão a ser proferida devem figurar no polo passivo do recurso. Não obstante, a decisão agravada verse sobre o pedido de inclusão de ROGERIO no polo passivo, o agravante requereu o provimento do recurso para incluir AIME ARAÚJO DE OLIVEIRA, o que, aparentemente, não teria sido objeto de debate na origem. Desta feita, antes de prosseguir no exame dos pressupostos de admissibilidade, na forma dos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403